Tribunal: TJSP
Processo: 1501178-12.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501178-12.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que são apelantes BRUNA
ANGELICA DA SILVA LEITE e IGOR LUAN SOARES DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos
de Bruna Angélica da Silva Leite, para absolvê-la dos crimes pelos quais acusada,
nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP. Ainda, deram parcial provimento ao
recurso de Igor Luan Soares da Silva, para absolvê-lo do crime de associação para o
tráfico, com base no artigo 386, inciso VII do CPP e diminuir a pena do crime
remanescente a um (1) anos e oito (8) meses de reclusão, no regime aberto, além do
pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no piso, em razão da
desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n.o
11.343/06. Expeçam-se os alvarás de soltura com urgência. Fica mantida no mais a
respeitável decisão de primeira instância. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501178-12.2018.8.26.0637 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501178-12.2018.8.26.0637
Apelantes: BRUNA ANGELICA DA SILVA LEITE e IGOR LUAN SOARES
DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Voto no 46.660
Os réus foram denunciados como incursos
nas penas do artigo 33, caput, c.c artigo 35, caput, ambos da Lei
11.343/06, em razão de fatos ocorridos em data anterior a 22 de
outubro de 2018, horário não especificado, na Rua Vista Alegre, no
595, Jardim Aritana, Comarca de Tupã, quando, associaram-se para
o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de
drogas. Consta, ainda, que, no dia 22 de outubro de 2018, às 15h,
na Rua Vista Alegre, no 595, Jardim Aritana, Comarca de Tupã, os
réus guardavam e tinham em depósito, para posterior entrega a
consumo de terceiros, cinquenta e uma porções de cocaína, com
peso líquido de 5,49g; um pino contendo cocaína, com peso líquido
de 0,24g; e uma porção prensada de maconha, com peso líquido de
31,88g. Ao final da instrução, a ação foi julgada procedente, para
condená-los nos termos da denúncia, à pena de 8 anos de reclusão,
em regime inicialmente fechado, além de 1.200 dias-multa, no piso,
como incursos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06, em concurso material (fls. 390-408).
Inconformados,
apelaram
os
réus,
buscando, em suma, a absolvição de Bruna quanto ao crime de
tráfico de drogas e de ambos quanto à associação para este
crime por insuficiência do quadro probatório. Ainda, em
subsidiariedade, requerem o redimensionamento das penas, a
aplicação do redutor quanto ao tráfico e fixação do regime aberto
para cumprimento (fls. 460-458).
Contrarrazões às fls. 465-472.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501178-12.2018.8.26.0637 -Voto no
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta pelo improvimento do recurso (fls. 489-496).
É o relatório.
Interrogado perante a autoridade policial, o
corréu Igor confessou a traficância. Relatou que começou a trabalhar
na empresa Tupã Dobras há seis dias e quando ali estava policiais
militares chegaram ao local. Disse que foi abordado, ocasião em que
afirmaram ter encontrado drogas em sua residência, juntamente
com sua mulher Bruna. Aduziu que toda a droga apreendida é de
sua propriedade e que a adquiriu no município de Marília. O pino de
cocaína e a porção de maconha eram destinadas ao consumo
próprio, sendo que apenas as porções de crack eram destinadas à
comercialização. Esclareceu que Bruna tinha conhecimento de que
as drogas estavam na residência do casal e que não possui
conhecimento de que ela estaria comercializando entorpecentes. Não
solicitou que Bruna vendesse as substâncias. Adquiriu as pedras de
crack pelo valor de R$ 100,00, as quais seriam comercializadas pelo
valor de R$ 10,00, cada porção (fl. 6). Em juízo, apresentou versão
semelhante. Disse que toda a droga lhe pertencia e que “usava e
vendia um pouco porque queria usar mais”. Afirmou que sua
companheira, a corré Bruna, sabia que as drogas estavam na
residência,
entretanto,
desconhecia
que
eram
destinadas
à
comercialização. Trabalhava registrado e após sair da prisão foi
mandado embora, sendo que atualmente é ajudante de pedreiro (fls.
357-359).
Presa em flagrante, a corré Bruna Angélica
da Silva Leite disse que estava varrendo a calçada de sua residência,
quando avistou uma viatura da polícia militar, motivo pelo qual ficou
apavorada e correu em sentido à esquina da rua. Afirmou que foi
abordada, ocasião em que informou aos policiais que havia drogas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501178-12.2018.8.26.0637 -Voto no
4
no interior da sua residência e passou a apontar onde estavam tais
substâncias. Acrescentou que os militares também encontraram
drogas em outro local e que todo o entorpecente pertence a seu
marido. Declarou não ter conhecimento se as drogas eram
destinadas à comercialização ou ao consumo próprio dele (fl. 7). Sob
o crivo do contraditório, disse ter franqueado a entrada dos policiais
em sua residência e que toda a droga pertencia a seu marido. Não
tem envolvimento no tráfico de drogas. Seu companheiro
comercializava drogas há pouco tempo (fls. 360-361)
De sua parte, o policial militar Antonio
Carlos da Silva, em juízo, afirmou a existência de informações no
sentido de que um casal realizava o tráfico de drogas na Rua Vista
Alegre, no 595, razão pela qual passou pelo local e visualizou o
portão aberto, ocasião em que a acusada Bruna estava defronte à
residência. Esclareceu que parou a viatura e ela correu para a
esquina, na tentativa de adentrar uma residência, sendo, contudo,
alcançada e abordada. A ré foi indagada e na oportunidade afirmou
que havia drogas em sua residência; ainda, mostrou um tubo de
"MM" onde havia cinquenta e uma porções de crack, além de um
pino contendo cocaína; disse que a droga pertencia a ela e ao
marido, que estava trabalhando no momento; confessou que
comercializava drogas e que havia vendido um pouco de
entorpecente naquele dia, por R$ 10,00 cada porção. Indagou-a se
havia mais drogas na residência, oportunidade em que a ré
respondeu positivamente e apontou a existência de uma balança de
precisão no quarto do casal, além de um pedaço de maconha
prensada. Depois, ela afirmou que a droga era do marido, e não sua,
na tentativa de alterar a versão dos fatos. Realizou diligência no
serviço do marido da acusada, o corréu Igor Luan, oportunidade em
que ele confessou que a droga lhe pertencia e que a comercializava
(fls. 344-347).
De sua parte, o policial militar Anderson

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501178-12.2018.8.26.0637 -Voto no
5
Luis dos Reis Pacheco, em audiência, narrou que informações davam
conta que o casal realizava a mercancia de drogas na casa em que
residia e que, na data dos fatos, durante patrulhamento, visualizou a
corré Bruna em frente ao imóvel, momento em que ela empreendeu
fuga. A alcançou e, ao ser indagada, a ré confessou que estava
traficando, apontando os locais em que os entorpecentes estavam.
Foi apreendido um tubo de "MM", em cujo interior havia cinquenta e
uma porções de crack embaladas para comércio, além de um pino de
cocaína, a quantia de R$ 10,00 e uma carteira contendo o valor de
R$ 55,00. A acusada confessou que vendia cada porção pelo valor de
R$ 10,00 e ainda apontou o local onde havia uma balança de
precisão e um tablete de maconha. Inicialmente, ela afirmou que a
droga pertencia ao casal, mas depois, afirmou que pertencia ao
marido, sendo que ele foi trabalhar e ela ficou comercializando a
substância. Dirigiu-se ao local de trabalho do marido, o corréu Igor
Luan, e nessa oportunidade ele confessou a traficância (fls.
348-350).
O laudo de fls. 154-157 atestou o princípio
ativo do entorpecente apreendido.
Incialmente, tocante à responsabilização
penal de Igor, não se pode duvidar da veracidade dos testemunhos
policiais. Como quaisquer outras pessoas, podem prestar prova
válida, dependendo do conteúdo de suas alegações. Depois, seria
absurdo que, somente pela função exercida, de encarregados de
manutenção da segurança pública, pudessem ser tomados por
suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-ia a presunção de
legalidade dos atos desses agentes. Além disso, não parece razoável
que
fossem
incriminar
inocente,
escolhido
aleatoriamente,
imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão pessoal para o ato.
Portanto, não demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos policiais e nenhuma foi provada pelo réu é de se
admitir seus testemunhos como verdadeiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501178-12.2018.8.26.0637 -Voto no
6
Ademais disso, a norma penal encartada no
artigo 33 da Lei 11.343/06 traz em seu bojo várias ações que podem
caracterizar o delito de tráfico, logo, não é necessário que o agente
seja preso vendendo a droga, tampouco portando quantia em
dinheiro ou que petrechos normalmente utilizados na atividade de
traficância sejam encontrados, pois a aquisição, a guarda, enfim a
posse desse material ilícito é suficiente para realização do crime do
artigo 33 da lei especial.
Depois, embora a confissão tenha valor
relativo, devendo ser confrontada com os demais elementos dos
autos para se aferir a compatibilidade com o conjunto probatório, é
evidente, quando corroborada por outros elementos do processo,
mesmo aquela prestada no inquérito mantém sua validade. Assim
julgou o Supremo Tribunal Federal:
“As
confissões
judiciais
e
extrajudiciais valem pela sinceridade
com que são feitas ou verdade nelas
contidas, desde que corroboradas por
outros elementos de prova inclusive
circunstanciais” (RTJ 88/371)
Também tem sido esse o entendimento desta
corte:
“Prova.
Confissão
espontânea.
Declaração prestada em repartição
policial.
Relevância,
principalmente
quando guardar coerência com todas
as demais provas produzidas em juízo.
(...) Não se pode desprezar a confissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501178-12.2018.8.26.0637 -Voto no
7
espontânea realizada em repartição
policial, principalmente se esta guardar coerência com todas as
demais provas produzidas em juízo”
(RT 747/653).
Ou ainda:
“Prova
criminal.
Confissão
extrajudicial.
Validade,
ainda
que
retratada em Juízo. Harmonia com a
prova colhida na instrução. Recurso
não provido. Tem valor probante a
confissão
extrajudicial
devidamente
testemunhada se não contrariada por
outras provas”. (JTJ 169/312).
Assim, no caso em tela, porque a confissão
do crime erigida durante a instrução foi corroborada pelos
testemunhos mencionados, dessa compatibilidade restou certa a
autoria delitiva do tráfico de drogas.
De outro lado, tocante à corré Bruna, impõe-
se a absolvição.
Como já frisado, embora não se possa
duvidar da veracidade dos depoimentos dos policiais, a prova quanto
à sua responsabilização na comercialização espúria afigura-se frágil
para ensejar a condenação. Isso porque, de uma análise mais detida
dos depoimentos dos policiais prestados em juízo, jungida à negativa
erigida pelos corréus, exsurge dúvida razoável quanto ao seu
envolvimento com a droga apreendida no interior da residência onde
todos moravam juntos, porquanto casados.
No
caso
vertente,
não
se
exclui
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501178-12.2018.8.26.0637 -Voto no
8
possibilidade de que a situação com a qual os policiais se depararam
pudesse indicar que Bruna estivesse conluiada com o marido Igor
réu confesso - na posse do entorpecente encontrado no interior da
residência, para, em unidade de desígnios, efetuar a comercialização.
Contudo, não é lícito arrimar a acusação apenas nessa indicação,
como prova absoluta do ilícito penal, se não houver outros indícios
que a emprestem credibilidade. Isso facilitaria injustiça na
imputação, por motivos mesquinhos quaisquer, na medida em que
não está fundada em elementos seguros de prova.
Nesse passo, a ré refutou a traficância nas
duas oportunidades em que ouvida, conquanto soubesse da
existência das drogas no interior de sua casa, o que foi corroborado
pelo corréu também nas vezes em que indagado sobre o entorpecente
apreendido.
Assim, em que pese a verossimilhança das
suspeitas, da forma como realizadas a prisão da corré - que estava
lavando a calçada de casa quando da abordagem - nada foi
constatado para configurar a certeza de que crime de tráfico
estivesse sendo perpetrado em coautoria com o marido.
Nesse passo, tendo o corréu, também
morador da casa, aduzido que a droga toda lhe pertencesse e não
havendo outra prova segura, senão o testemunho dos agentes, a
conclusão sobre a coautoria do tráfico não pode ser tomada como
fato inconteste no processo, ante a incerteza vista quanto à
participação de Bruna, razões estas pelas quais impõe-se o non
liquet.
De outro lado, em razão desta absolvição,
restam ausentes os requisitos da associação para o tráfico a todos,
impondo-se o afastamento do crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501178-12.2018.8.26.0637 -Voto no
9
O cálculo da pena determinada do crime de
tráfico imposto a Igor, assim, comporta reparo.
Isso porque, afastado o crime de associação
para o tráfico, não há impedimento para a incidência da causa
especial de diminuição de pena, pois, conforme decidiu o Supremo
Tribunal Federal, a quantidade da droga apreendida deve ser
avaliada apenas em atenção à dosagem da pena, visto que o réu fora
considerado primário (fl. 403), não havendo indicativos de que se
dedicasse habitualmente às atividades criminosas ou integre
organização
dessa
natureza,
critérios
norteadores
para
o
estabelecimento da redução.
Anote-se, no ponto, a impossibilidade de
inferir da circunstância de o acusado estar na posse da quantidade
de drogas descrita nos autos se dedicasse com habitualidade ao
comércio ilícito. Para além desta circunstância, seria necessário que
outras provas fossem colhidas, o que, entretanto, não se comprovou
na espécie. Por óbvio, aquele que se predispõe à consecução do
comércio espúrio de drogas, se sujeitará, como condição necessária e
prévia a este intento, a um enlace, ainda que mínimo, com outros
agentes já iniciados no mundo do crime, sem o qual a aquisição do
entorpecente a ser comercializado posteriormente não seria possível.
Entretanto, esta relação estabelecida, em sentido oposto ao que
pretende o comando contido na norma, não tem o condão de inferir
habitualidade ou vínculo com o crime organizado.
Não
se
olvide,
ademais,
a
Corte
Constitucional ao julgar o HC 118533/MS, em hipótese na qual dois
réus foram flagrados transportando 772 quilogramas de maconha,
entendeu por afastar a hediondez do tráfico privilegiado e, a despeito
da expressiva quantidade de droga apreendida, considerou que
somente essa circunstância não é suficiente para caracterizar que o
agente se dedique à atividade criminosa ou integre organização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501178-12.2018.8.26.0637 -Voto no
10
criminosa. Assim, se o posicionamento da Corte Suprema se faz
nesse sentido, para evitar conflitos jurisprudenciais desnecessários,
é de se seguir aquela orientação.
Nesse passo, fixada a base no mínimo legal
no juízo de origem, deve incidir na hipótese a diminuição em grau
máximo para, sopesadas as demais circunstâncias, totalizar 1 ano e
8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, no piso.
Relativamente ao regime de cumprimento, o
regime inicial fechado seria justificável, pela mais intensa
censurabilidade do crime, contudo, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o HC no 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do
regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e
equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial
de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59,
ambos do Código Penal. Depois, o Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu o entendimento de que: “Esta Corte, na esteira do
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível
nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime
menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as
particularidades do caso concreto.”
Nestes autos, redimensionada a reprimenda
ao mínimo legal, estabelecida a modalidade privilegiada e não
anotada circunstância judicial impeditiva, é de se deferir, na forma
do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal, o regime aberto para a
execução da pena do corréu, circunstância mais benéfica do que a
substituição da carcerária, tendo em vista que está preso desde o
flagrante, ocorrido em 22.10.2018.
Ante tais motivos, dá-se provimento aos
recursos de Bruna Angélica da Silva Leite, para absolvê-la dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501178-12.2018.8.26.0637 -Voto no
11
crimes pelos quais acusada, nos termos do artigo 386, inciso VII do
CPP. Ainda, dá-se parcial provimento ao recurso de Igor Luan Soares
da Silva, para absolvê-lo do crime de associação para o tráfico, com
base no artigo 386, inciso VII do CPP e diminuir a pena do crime
remanescente a um (1) anos e oito (8) meses de reclusão, no regime
aberto, além do pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-
multa, no piso, em razão da desclassificação para o tipo penal
previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n.o 11.343/06. Expeçam-
se os alvarás de soltura com urgência. Fica mantida no mais a
respeitável decisão de primeira instância.
Figueiredo Gonçalves
relator